Tribunal: TJES
Processo: 5000233-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000233-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBSON MENDES NEVES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno no Agravo de instrumento nº 5000233-44.2022.8.08.0000

Agravante: Robson Mendes Neves

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra a decisão de minha lavra (id 2077710), por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento interposto (id 2007369) diante da sua manifesta inadmissibilidade, em virtude de desafiar ato judicial irrecorrível.

Em seu arrazoado, o agravante pugna pela reforma da decisão, a pretexto de que o pronunciamento contra qual interpôs o seu agravo de instrumento tem conteúdo decisório, por entender que o magistrado de primeiro grau decidiu pela incidência de custas sobre o valor da causa modificado, o que não teria sido consignado na sentença que extinguiu o feito.

O agravado apresentou contrarrazões, pela incolumidade da decisão.

É o relatório.

Peço dia.

Vitória, 17 de maio de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar (Sessão 07.06.2022)

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal (id 2077710), proferida nestes termos:

“
[...]

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra ato judicial proferido pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio do qual cingiu-se em determinar a remessa dos autos para a contadoria daquele juízo para esclarecimento acerca de certidão lavrada, a intimação da parte para pagamento das custas processuais finais e o depósito dos honorários de sucumbência em conta judicial.

O agravante se volta contra o pronunciamento apenas “naquilo que determinou ao agravante que proceda ao recolhimento de 'custas complementares', reconhecendo-se serem indevidas” (id 2007369 – p. 06).

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015, segundo o qual, “incumbe ao Relator: [...]não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

No caso concreto, a inadmissibilidade do recurso se demonstra evidente, uma vez que o presente recurso, em verdade, se volta contra ato judicial sem cunho decisório, isto é, natureza de despacho, já que o magistrado singular limitou-se a determinar a intimação dele para pagamento de custas processuais, cuja condenação restou fixada na sentença terminativa (id 2007460).

Ou seja, no particular, o juiz da causa não exerceu nenhuma ação intelectiva em relação à controvérsia, limitando-se a dar prosseguimento ao feito, sem deferir ou indeferir qualquer medida, nos limites do mero impulso oficial.

Ora, tendo em vista que a possibilidade das decisões interlocutórias serem objeto de recursos de agravo se fundamenta no fato de que, através delas se resolvem questões incidentais, fácil a constatação de que o presente recurso carece de cabimento, requisito intrínseco de admissibilidade, eis que, conforme já esclarecido, in casu, nada decidiu o magistrado.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes julgados provenientes do egrégio STJ:

“
[...] 2. As decisões proferidas em liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário, são impugnáveis por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do NCPC).

3. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o início da fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa passou a depender de provocação do credor. Assim, a intimação do devedor para pagamento é consectário legal do requerimento, e, portanto, irrecorrível, por se tratar de mero despacho de expediente, pois o juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado pelo Código de Processo Civil (art. 523 do NCPC), impulsionando o processo.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1837211/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021)”

“
III - A determinação para que a parte recorrente regularize o preparo, nos termos do art. 1.007, § 2º e § 4º do CPC/15, possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.381.749/SE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019; AgInt no REsp n. 1.686.718/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/9/2019, DJe 13/9/2019. IV - Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1551942/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020)

À guisa de reforço, anoto o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO - IRRECORRIBILIDADE

- Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, somente é cabível a interposição de recursos contra atos providos de cunho decisório - decisões interlocutórias e sentenças -, haja vista que "dos despachos não cabe recurso".

-
Limitando-se o pronunciamento judicial contra o qual se insurge a parte agravante à mera intimação para pagamento das custas finais e demais despesas processuais, sem qualquer conteúdo decisório, reputa-se irrecorrível o ato judicial.

(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.142938-6/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021)

Por fim, consigno que, segundo o STJ, “A verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso não caracteriza decisão surpresa.” (AgInt no AREsp 1929690/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021).

Ante ao exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC/2015,
n
ão conheço
do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade.[...].”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não o socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, sobressai com clareza meridiana que o pronunciamento atacado por meio do agravo de instrumento traduz mero despacho ordinatório, sem conteúdo decisório, portanto, irrecorrível.

Ora, o agravante deixou transcorrer o prazo para impugnar a decisão que alterou o valor da causa e determinou o recolhimento das custas complementares, sob pena de extinção. Assim, extinto o processo, consecutivamente, ao final, o magistrado de primeiro grau ainda o condenou (Requerente) “ao pagamento de custas processuais”, o que torna intuitivo que não poderá desconsiderar a correção do valor da causa, de modo que o simples comando de intimação para o pagamento, denota mero ato de impulso oficial e consecutivo àqueles proferidos anteriormente, portanto, irrecorrível.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR EXECUTADA CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A EXEQUENTE O RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATINENTES Á EXPEDIÇÃO DE TERMO DE PENHORA E MANDADO DE PAGAMENTO. 1. Despacho de impulso processual não resolve questão incidente, não sendo, portanto, agravável. 2. De qualquer sorte, falece à executada de interesse recursal de impugnar ordem imposta ao exequente. 3. Recuso do qual não se conhece. (TJ-RJ - AI: 00302375120198190000, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 03/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. IMPULSO OFICIAL. ATO NÃO RECORRÍVEL. RECURSO NÃO ADMITIDO. ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO.

1. No caso concreto, a inadmissibilidade do agravo de instrumento se demonstrou evidente, uma vez que se volta contra ato judicial sem cunho decisório, isto é, com natureza de despacho, já que o magistrado singular limitou-se a determinar a intimação da parte para o pagamento de custas processuais, cuja condenação restou fixada na sentença terminativa.

2. Colhe-se da jurisprudência que “
Limitando-se o pronunciamento judicial contra o qual se insurge a parte agravante à mera intimação para pagamento das custas finais e demais despesas processuais, sem qualquer conteúdo decisório, reputa-se irrecorrível o ato judicial. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.142938-6/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021).

3. Agravo interno conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.